Tribunal: TJES
Processo: 0000326-23.2022.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000326-23.2022.8.08.0023
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: EDNALDO GOMES DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º-A, I, CP). RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. TEMA REPETITIVO 1.258 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Segundo a denúncia, o acusado teria subtraído R$ 250,00 de um estabelecimento comercial mediante grave ameaça, evadindo-se de capacete. O apelante busca a condenação com base na palavra da vítima e no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar se o reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP possui validade jurídica; (II) estabelecer se a ratificação em juízo supre o vício do ato pretérito; e (III) definir se o acervo probatório é suficiente para a condenação ante a inexistência de provas independentes do ato viciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reconhecimento de pessoas deve observar estritamente o procedimento previsto no art. 226 do CPP, sob pena de invalidade, conforme tese fixada no Tema Repetitivo 1.258 do STJ.

4.
A identificação baseada em traços anatômicos genéricos (lábios e tatuagem), realizada por vítima que não visualizou o rosto do agressor em razão do uso de capacete, carece de idoneidade para o decreto condenatório.

5.
A ratificação judicial de reconhecimento fotográfico viciado é insuficiente para escorar a condenação, uma vez que a memória da vítima é prova irrepetível passível de contaminação irreparável (Tese 3, Tema 1.258/STJ).

6.
A ausência de elementos autônomos de convicção que não guardem relação de causa e efeito com o reconhecimento irregular impede a superação da nulidade.

7.
Remanescendo dúvida razoável quanto à autoria delitiva e inexistindo prova robusta produzida sob o crivo do contraditório (art. 155, CPP), impõe-se a manutenção da absolvição pelo princípio in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O desrespeito ao rito do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento do acusado, não podendo servir de lastro para a condenação.

2. A confirmação em juízo de reconhecimento irregular não valida o ato, exigindo-se provas independentes para a procedência da pretensão punitiva.

3. A identificação por características genéricas, sem a visualização da face do agente, é insuficiente para romper a presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º-A, I; Código de Processo Penal, arts. 155, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.953.602/SP, 3ª Seção, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 20.03.2024 (Tema Repetitivo 1.258). TJES, Apelação Criminal 0003920-44.2023.8.08.0012, 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Helimar Pinto, j. 10.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000326-23.2022.8.08.0023 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha/ES, que julgou improcedente pretensão punitiva estatal para absolver Ednaldo Gomes de Oliveira da imputação do crime definido no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Narra inicial acusatória que, no dia 18 de julho de 2015, por volta das 12h45min, na Loja Maria Mania, Iconha/ES, réu subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Consta que acusado anunciou assalto após exibir volume na cintura, evadindo-se em seguida.

Em razões recursais no ID 15074657, o Ministério Público requer reforma da decisão para condenar apelado, sustentando que materialidade e autoria restaram demonstradas pelo depoimento coerente da vítima e reconhecimento fotográfico.

Em contrarrazões de ID 15074666, a Defensoria Pública Estadual pugna pela manutenção da absolvição, arguindo insuficiência probatória e nulidade do reconhecimento por inobservância das formalidades legais.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 17971226, de lavra do ilustre Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno opina pelo provimento do apelo ministerial.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre mérito do recurso.

Em análise detida do caderno processual revela que, embora materialidade esteja estampada nos autos, a autoria delitiva carece de prova robusta apta a suplantar dúvida razoável.

Fundamenta-se insurgência ministerial primordialmente na palavra da vítima e no reconhecimento fotográfico realizado. Todavia, o depoimento judicial da vítima Joselda Pontini Marinho expõe fragilidades críticas quanto à identificação do autor:

"(...) lembra de um rapaz entrar de capacete e não conseguiu ver o rosto porque estava de capacete e foi tudo muito rápido; (...) que fez o reconhecimento com base nas fotos que foram mostradas, mais em cima até das tatuagens; que como tinha um capacete era as únicas coisas que conseguia ver: lábios um pouco mais volumosos e a tatuagem".

Tal cenário atrai a incidência cogente do Tema Repetitivo 1.258 do STJ (REsp n. 1.953.602/SP). A Corte Cidadã consolidou o entendimento de que a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal invalida o reconhecimento, não podendo o ato servir de lastro para a condenação (Tese 1).

No caso vertente, a identificação baseada em traços anatômicos parciais e genéricos, sem a visão da face do agressor, é manifestamente precária.

Ademais, a tese ministerial de que o vício seria superado pela confirmação em juízo colide com a Tese 3 do referido Tema.

O C. STJ fixou que a "ratificação" judicial de reconhecimento fotográfico viciado é insuficiente para escorar decreto condenatório, uma vez que a memória da vítima, enquanto prova irrepetível, padece de contaminação irreparável pelo procedimento irregular pretérito.

Conforme a Tese 4 do Tema 1258 do STJ, a condenação exigiria provas ou evidências independentes, que não guardassem relação de causa e efeito com o ato viciado.

In casu
, inexistem elementos autônomos de convicção. O depoimento da testemunha Marcos Vinícius Santos da Silva é meramente circunstancial, relatando apenas comportamento suspeito de indivíduos na região, sem identificar o apelado como o autor da subtração.

A identificação realizada após lapso temporal superior a um ano da data do crime, amparada em elementos subjetivos e vagos ("lábios e tatuagem"), não possui a idoneidade necessária para romper a presunção de inocência.

Aplica-se, portanto, a orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

"A identificação judicial baseada em características genéricas, quando a vítima não visualizou o rosto do agente e inexistem provas independentes, mostra-se insuficiente para a condenação. A inobservância do rito do art. 226 do CPP contamina a certeza necessária ao provimento jurisdicional condenatório."
(TJES, Ap
elação
Crim
inal
000
3920
-
44
.202
3
.8.08.00
12, 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Helimar Pinto, Julg. 10/12/2025
)
.

Incide a vedação do art. 155 do Código de Processo Penal, que impede condenação fundamentada exclusivamente em elementos informativos do inquérito não ratificados sob o crivo do contraditório. O apelado, em interrogatório, refutou a acusação de forma categórica, e a prova acusatória não se revelou capaz de desconstruir sua negativa.

Existindo dúvida intransponível quanto à identidade do infrator, imperativa é a aplicação do postulado
in dubio pro reo
.

A absolvição decretada em primeiro grau revela-se escorreita, pois conjunto probatório não oferece certeza necessária para imposição de sanção penal.

Ante exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente sentença que absolveu Ednaldo Gomes de Oliveira da imputação do crime previsto no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)